Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. Em observância à necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, não é possível, na presente hipótese, a constrição do salário do agravante, pois a medida pode acarretar situação de penúria, ou mesmo prejuízo à sua própria subsistência e a de sua família.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.